Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711263-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILENE BASTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por MARILENE BASTOS contra a decisão de ID 151941972, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0706800-22.2023.8.07.0003, movida em face de CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, BANCO SANTANDER S.A., BANCO DO BRASIL S.A e BANCO PAN S.A., ora agravados. Na ocasião, o juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora, ora agravante, nos seguintes termos: No caso presente, pelos documentos juntados nos autos, é possível chegar a conclusão de que o autor não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Conforme se verifica no contracheque juntado pela própria parte, sua remuneração chega a R$ 9.577,31, em valores brutos. Tal renda a coloca em uma diminuta e privilegiada parcela da desigual sociedade brasileira, que é, em sua esmagadora maioria, carente de recursos básicos para uma vida digna. Em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei que a autora possui 02 veículos registrados em seu nome, o que se mostra incompatível com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Ademais, eventual alegação de que, em razão dos descontos, recebe um valor líquido bem abaixo do bruto não deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXI, da CF e o art. 98 do CPC visam proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre, não sendo razoável acreditar que o autor se enquadra nessa parcela. Vale destacar que a Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica. Confira-se: [...] Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita à autora porquanto não é possível considerá-la juridicamente pobre, sob pena de afrontar e prejudicar aqueles que são, de fato, verdadeiramente carentes de recursos. Quanto ao mais, emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para fins de: I - recolher as custas processuais; e II - Acostar negativa administrativa dos requeridos em fornecer as cópias dos contratos. [...] A agravante, em suas razões, sustenta que faz jus à gratuidade da justiça. Argumenta que o fato de auferir renda superior a 5 (cinco) salários mínimos não obsta a possibilidade de ser beneficiada, uma vez que seus rendimentos estão comprometidos com empréstimos consignados, com aqueles não consignados e com dívidas de cartão de crédito, cujo valor total ultrapassa a sua capacidade de adimplemento. Defende não possuir dois veículos, pois um deles foi recentemente vendido, estando pendente a transferência de propriedade. Alega que não consegue suportar as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Pontua que o perigo da demora está configurado, pois a tutela provisória requerida na petição inicial ainda não foi apreciada em virtude da exigência de pagamento das custas. Aduz que o risco também está presente porquanto, caso não atendido o comando de pagamento das custas no prazo fixado, o processo de origem será extinto. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça; b) subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, concedendo-lhe o benefício (ID 45086656). Preparo não recolhido, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifico que, para obter a concessão da gratuidade, a agravante anexou contracheque referente ao mês de janeiro de 2023 (ID origem 151627992), declaração de hipossuficiência (ID origem 151627993), extrato SERASA (ID origem 151627994), Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF referente ao ano de 2021 (ID origem 151633596) e Relatório de Informações Detalhadas emitido pelo Banco Central do Brasil – BACEN (ID origem 151633599). A partir da análise sumária própria deste momento processual, observo que a agravante é servidora estatutária militar e, ao menos em janeiro de 2023, seu rendimento bruto correspondeu a R$ 9.577,31 (nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) e, líquido, a R$ 4.639,40 (quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos). É que, conforme se infere do contracheque anexado (ID origem 151627992), R$ 2.297,52 (dois mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos) dos rendimentos da agravante estão direcionados ao pagamento de empréstimos consignados, isto é, cerca de 24% (vinte e quatro por cento) de sua renda bruta. Para além disso, o documento emitido pelo BACEN (ID origem 151633599) aponta que a agravante possui dívidas cujo pagamento não ocorre de maneira consignada, a exemplo do empréstimo de R$ 22.868,00 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais) no Banco do Brasil e de R$ 2.170,00 (dois mil, cento e setenta reais) no SICREDI. Desta feita, verifico que a renda mensal da agravante aparenta ser reduzida para viabilizar, cumulativamente, o seu próprio sustento e a quitação de suas dívidas, considerando que é pessoa idosa (ID origem 151633595) – circunstância que naturalmente eleva o custo com a subsistência, haja vista os necessários cuidados com a saúde – e que não possui cônjuge ou companheiro para partilhar as despesas fixas mensais (ID origem 151633596 - Pág. 1), Outrossim, a agravante não parece possuir patrimônio substancial, uma vez que não há registro de imóveis em sua declaração de IRPF (ID origem 151633596). E, nesse aspecto, sobreleva ressaltar que os dois carros registrados em seu nome são de modelos antigos (2004 e 2013) – o que implica desvalorização econômica – e possuem restrições, conforme consulta ao sistema RENAJUD (ID origem 151950445). Para além disso, insta salientar que a natureza da ação proposta pela agravante é indiciária do enfrentamento de dificuldades financeiras, porquanto busca a repactuação de dívidas, com respaldo na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021). Ademais, até o presente momento, não constam dos autos indícios de condição econômica incompatível com a alegada pela agravante, o que afasta, a princípio, a aplicação do art. 99, § 2o, do CPC. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a agravante aparenta não possuir recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários de sucumbência sem prejuízo de seu próprio sustento, cenário que, em tese, a enquadra na hipótese do art. 98, caput, do CPC. Inclusive, esse eg. Tribunal de Justiça já adotou entendimento semelhante em caso análogo ao presente, senão, vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, BOA-FÉ OBJETIVA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão prolatada em ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como a antecipação de tutela para que os empréstimos do autor fossem limitados a 35% de seus rendimentos líquidos. 1.1. Nesta sede recursal o autor pede a concessão da gratuidade de justiça e a limitação dos descontos a apenas 35% de seus vencimentos líquidos, resguardando sua subsistência. 2. Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 3. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3.1. O § 2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3.2. A jurisprudência entende que "(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência." (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). 4. No caso, verifica-se que o agravante é servidor público do Distrito Federal (Professor da Educação Básica), de onde aufere a renda bruta de R$ 9.340,05, e líquida de R$ 4.143,44. 4.1. Embora o valor bruto da remuneração possa ser considerado elevado, impõe-se observar as peculiaridades do caso concreto, sendo imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir a possibilidade de a parte arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 4.2. É possível perceber a presença do desconto de 9 empréstimos no contracheque do requerente, bem como o valor de uma pensão alimentícia, resultando sua renda líquida em apenas R$ 4.143,44. 4.3. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 5. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 5.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 6. O agravado firmou junto ao banco requerido 9 empréstimos consignados, os quais totalizam R$ 2.132,21. 8.1. Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, relativo ao mês de março/2022, o agravado é servidor público do GDF e aufere rendimentos brutos de R$ 9.340,05 e líquidos de R$ 4.143,44, após abatidos os empréstimos consignados, imposto de renda, seguridade social, plano de saúde, pensão alimentícia e etc. Além dos aludidos empréstimos consignados, cujas parcelas equivalem a aproximadamente um desconto de 23% do contracheque do requerente, o autor possui mais 2 empréstimos com desconto em sua conta corrente, nos importes de R$ 1.750,33 e R$ 139,36. A soma dos consignados com os descontos em conta corrente alcançam o importe de R$ 4.021,93, o que representa 43% de desconto na remuneração bruta recebida pela parte recorrida. [...] 9. Decisão reformada para deferir a gratuidade de justiça e para determinar a limitação das parcelas dos referidos contratos, na soma dos consignados com os da conta corrente, a 35% do montante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. 10. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1437060, 07130078020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desta feita, vislumbro a probabilidade de provimento recursal, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. De outra banda, o risco de dano grave em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida também está configurado, haja vista a possibilidade de cancelamento da distribuição em virtude do eventual não recolhimento das custas, na forma do art. 290 do CPC. Presentes os requisitos legais, entendo por bem deferir o efeito suspensivo requerido pela agravante. Por outro lado, rejeito o pedido de antecipação da tutela, uma vez que a suspensão dos efeitos da decisão garante à agravante resultado prático equivalente no presente momento, qual seja, o de proporcionar o acesso à justiça e dar continuidade ao processo de origem enquanto pendente a discussão neste recurso. É que, neste momento processual, não se afigura prudente antecipar o juízo que será proferido após cognição exauriente e conceder a gratuidade de justiça mediante a análise sumária dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais determinadas na decisão de ID origem 151941972, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator